Tribunal: TJMT
Processo: 1041045-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041045-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA JARDIM - CPF: 357.326.318-60 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - CNPJ: 61.695.227/0001-93 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS INSCRIÇÕES NEGATIVAS PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes para reconhecer a inexigibilidade da dívida e indenização por danos morais em razão de inscrição indevida.

2. O reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, uma vez que, apesar de alegar que teve seus dados negativados, não apresentou extrato que comprove a inserção das restrições pela recorrida.

3. Juntada do extrato de negativações nas razões do recurso inominado. Impossibilidade. Analisar o documento seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

4. Sentença de improcedência mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob fundamento de que “a parte autora não demonstrou por meio de qualquer documento, público ou particular, a alegada inscrição indevida, ou seja, não instruiu a inicial com nenhum extrato Serasa/SPC detalhado demonstrando que o nome da reclamante sequer tenha sido negativado pela reclamada, já que o extrato de consulta que traz aos autos em ID 41778528 consta apenas a existência de 13 pendências financeiras, mas não há a informação de qualquer registro de negativação pela reclamada” (sic).

O recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, alegando que as inscrições negativas informadas na exordial não foram contestadas pela reclamada e, do mesmo modo, não restou comprovado ser devido o débito.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito, inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente acostou extrato de negativações às razões do recurso inominado. Analisar o documento seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95. Assim, considerando a impossibilidade de análise das provas anexas ao recurso inominado, passo a análise do mérito sem considerá-las.

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, uma vez que, apesar de alegar que teve seus dados negativados pela requerida, não acostou ao processo, na fase instrutória, provas de que as inscrições constantes do Id.
99365987
foram inseridas pela empresa recorrida.

Assim, a recorrente não demonstra, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, o que impõe a improcedência dos pedidos autorais e a manutenção da sentença combatida.

Corroborando:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS SUPOSTAMENTE CANCELADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS QUE RESULTARAM NA ANOTAÇÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (...). Embora se opere a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, a parte autora deve comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC (...). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71005863857, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 27/01/2016)

Cumpre ressaltar, por último, que a decretação da revelia, não implica na procedência da ação, uma vez que a veracidade dos fatos é relativa, impondo-se, pois, a análise dos documentos acostados no processo, para formação do juízo de convicção.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
manter a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021